Tribunal: TJES
Processo: 5025517-75.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025517-75.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: FABIO JOSE RIZZO SOARES e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 5025517-75.2024.8.08.0035

EMBARGANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

EMBARGADO: FABIO JOSE RIZZO SOARES E GABRIEL DE ALMEIDA MACHADO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. VOO INTERNACIONAL. FORTUITO INTERNO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS COM MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TAM LINHAS AÉREAS S/A contra Acórdão que manteve a condenação da empresa aérea por falha na prestação de serviço (fortuito interno) e dano moral. A Embargante alega omissão no julgado e busca prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, argumentando que o Acórdão não manifestou as razões de decidir sobre as provas, não considerou a Resolução nº 400 da ANAC e o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), e que a condenação é excessiva.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão proferido pela Turma Recursal padece dos vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifiquem a oposição de Embargos de Declaração, ou se o recurso se limita à tentativa de rediscutir o mérito da causa.

III. Razões de decidir

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco servem para compelir o julgador a se manifestar sobre argumentos que, embora suscitados, são incompatíveis com o resultado do julgamento.

O Acórdão embargado não padece de vícios, pois está devidamente fundamentado na tese do fortuito interno como fundamento da responsabilidade da companhia aérea. A manutenção da sentença por seus próprios fundamentos tem amparo legal (Art. 46 da Lei nº 9.099/95) e o julgador não é obrigado a responder a todas as alegações das partes, desde que aponte os motivos que sustentam a conclusão do julgado.

O reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor (Art. 14 do CDC) e a classificação do evento como fortuito interno afastam, implicitamente, a aplicação de tese da Embargante baseada em legislação especial (CBA) ou na Resolução nº 400 da ANAC para exclusão de responsabilidade.

A dosimetria do dano moral foi expressamente tratada e considerada razoável e proporcional, sendo o dissenso da Embargante quanto ao
quantum
fixado um juízo de mérito
.

A manifesta conduta protelatória e abusiva no manejo dos aclaratórios enseja a aplicação de multa.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

"1. A oposição de Embargos de Declaração com o propósito exclusivo de rediscutir o mérito da causa ou de compelir o julgador a manifestar-se sobre teses incompatíveis com o resultado do julgamento caracteriza-se como manifestamente protelatória e enseja a aplicação da multa prevista no Art. 1.026, § 2º, do CPC. 2. O reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor e a tese do fortuito interno no serviço aéreo, alinhada à jurisprudência do STJ, são suficientes para a manutenção do julgado, afastando, implicitamente, teses contrárias baseadas em legislação especial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, §2º; Lei nº 9.099/95, art. 46; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgInt na HDE: 6251 EX 2021/0408016-3, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Julgamento: 21/05/2024, Data de Publicação: DJe 27/05/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
TAM LINHAS AÉREAS S/A
contra o Acórdão (Id. 16801094) proferido por esta 3ª Turma Recursal.

A Embargante alega, em suma, que o Acórdão padece de omissão e busca o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais que entende violados, alegando: a) que o Acórdão se limitou a adotar a decisão de primeiro grau sem manifestar as razões de decidir sobre as provas e argumentos da Recorrente; b) que não houve manifestação sobre o cumprimento da Resolução nº 400 da ANAC e sobre a aplicabilidade do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), que preveria excludente de responsabilidade em caso fortuito e exigiria comprovação do dano extrapatrimonial; e, c) que a condenação é excessiva e causa enriquecimento sem causa dos Embargados.

Houve apresentação de Contrarrazões pela parte contrária no ID 17059411, onde pugna pela aplicação de multa por litigância de má-fé, em virtude da manifesta conduta protelatória e abusiva na interposição dos aclaratórios.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual com o escopo de aperfeiçoar o julgado, destinando-se, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Conforme a jurisprudência consolidada, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça (STJ), esta via recursal não se presta à rediscussão do mérito da causa ou ao inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador, tampouco serve para compelir o julgador a se manifestar sobre argumentos que, embora suscitados, são incompatíveis com o resultado do julgamento.

Vejamos o entendimento do C. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. NÃO CONHECIDO AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS. PRETENSÃO DE REEXAME . INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A Corte Especial não conheceu do agravo interno interposto contra despacho, em razão da ausência de conteúdo decisório - artigo 1 .001 do Estatuto Processual Civil. 2. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material . 3. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante. 4. Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl no AgInt na HDE: 6251 EX 2021/0408016-3, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/05/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/05/2024)

Assim sendo, passo à análise dos pontos suscitados.

In casu, a análise detida dos argumentos da Embargante revela que, a pretexto de sanar omissões, a real intenção da parte é rediscutir o mérito da causa e obter a reforma do Acórdão, o que é estranho à via dos aclaratórios.

O Acórdão embargado não carece de fundamentação. A decisão da Turma Recursal foi clara ao eleger o fortuito interno como fundamento para a manutenção da responsabilidade da companhia aérea. O entendimento de que condições climáticas adversas são inerentes ao risco da atividade foi expressamente citado e embasado em jurisprudência.

Ademais, a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos encontra amparo legal no Art. 46 da Lei nº 9.099/95 e no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, desde que aponte os motivos que, por si sós, sustentam a conclusão do julgado.

A alegação de que a decisão foi omissa ao não aplicar o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) e desconsiderar o cumprimento da Resolução nº 400 da ANAC traduz mero inconformismo com a tese jurídica adotada. Ao reconhecer a responsabilidade objetiva do fornecedor (Art. 14 do CDC) e classificar o evento como fortuito interno, o Acórdão implicitamente afastou a aplicação da tese da Embargante que buscava a exclusão da responsabilidade com base na legislação especial e no caso fortuito/força maior. A tese adotada, alinhada à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em casos de falha de serviço aéreo, é suficiente para sustentar o julgado.

A dosimetria do dano moral foi expressamente tratada no Acórdão, que considerou o valor de R$6.000,00 (seis mil reais) para cada autor como razoável, proporcional e adequado. A decisão ainda citou o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo como balizador do valor. O dissenso da Embargante quanto ao
quantum
fixado reflete um juízo de mérito e não um vício de fundamentação.

Em síntese, o Acórdão embargado abordou as questões relevantes e entregou a prestação jurisdicional de forma completa e fundamentada, não havendo o que se falar em omissão, obscuridade ou contradição. O que se observa é a tentativa de reverter o resultado desfavorável, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pela
TAM LINHAS AÉREAS S/A
, por entender que o acórdão embargado não padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, servindo os aclaratórios apenas à rediscussão do mérito já decidido.

Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)